Tribunal: STF
Processo: HC 240869
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabio Reis Gomes contra decisão monocrática do Relator do HC 894.748/PE no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 11). 



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que a fundamentação adotada pelo ato coator para exasperar a reprimenda é inidônea. Requer o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Busca a impetração a revisão da dosimetria, reduzindo-a ao mínimo legal.



    Extrai-se do acórdão impugnado (fls. 669/670):



    ‘[...]



    Infere-se dos autos que na primeira fase da dosimetria o togado singular fixou a pena-base pelo crime de homicídio qualificado em 21 (vinte e um) anos de reclusão, diante da negativação das circunstâncias judiciais atinentes a culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, nos moldes da seguinte fundamentação:



     “A culpabilidade do réu foi intensa e exige razoável grau de censura, vez que atuou com dolo direto, ou seja, orientou a sua conduta com propósito de matar a vítima, podendo ter assumido conduta diversa, exigida pelo Ordenamento Jurídico, tendo alto grau de reprovabilidade social a sua conduta. Resta notório, portanto, o desprezo do réu à vida de seus semelhantes e o descaso à repreensão criminal, ultrapassando as características ínsitas do tipo penal, caracterizando, frise-se, o altíssimo grau de reprovabilidade da conduta do réu, cuja valoração é medida que se impõe. 



    Em consulta ao judwin e sistemas, verifico que o réu responde/respondeu aos NP Us 15-07.2019.8.17.1310 (responde por homicídio em concurso de pessoas – Comarca de São Joaquim do Monte/PE) e o NPU 24046.2003.8.17.0130 (condenado com trânsito em julgado, em processo que tramitou na Comarca de Agrestina). Todavia, apesar de ter respondido/responder a tais processos, pelo conceito legal, doutrinário e jurisprudencial, não podem ser considerados para fins de reincidência, todavia, a condenação acima reportada pode ser valorada negativamente como maus antecedentes criminais.



     Em relação às circunstâncias do crime, entendo que foram graves, posto que a vítima foi abordada em um bar, em ambiente descontraído e sem prejuízo de ter sido em local público, podendo ser atingido terceiras pessoas. Dessa forma, valoro negativamente tais circunstâncias nessa fase.[...] 



    Em relação às consequências do crime, foram graves, posto que a vítima morreu precocemente e deixou filhos, privados da convivência familiar e paterna.[...] 



    Isto posto, tendo em vista que na espécie é cominada pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, em virtude das circunstâncias analisadas individualmente, FIXO a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em conjunto com as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), na necessidade significativa de exasperação da pena-base.” 



    Analisando-se a dosimetria aplicada na sentença, percebo que se mostra indevida a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a utilização de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal e de critérios igualmente inválidos, como a ausência de “juízo de reprovabilidade da conduta” e “exigibilidade de conduta diversa. 



    Por outro lado, no que tange a desvaloração dos antecedentes, agiu com o costumeiro acerto o juízo de piso ao considerar o trânsito em jugado da condenação existente no processo nº 0000240-46.2003.8.17.0130, eis que a superação do prazo depurador depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, muito embora não sirva para qualificar tal circunstância como agravante da reincidência, pode ser utilizada para negativar os antecedentes criminais, com o consequente aumento do patamar da pena-base.



     [...] 



    Semelhantemente, as circunstâncias do crime merecem uma maior reprovação estatal, haja vista que a conduta do réu, ao atirar na vítima em um local com diversa pessoas (um bar), colocou em risco a integridade física de terceiros. Assim, resta idônea a elevação da pena-base em decorrência da desvaloração do vetor em apreço. 



    Em outro norte, percebo que deve ser afastada a negativação do vetor consequências extrapenais do crime, que consiste no conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, pois o fato da família da vítima ter sido privada da presença do ente querido é uma consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda. Adicione-se que não restou demonstrado nos autos que o ofendido era arrimo de família e que esta ficou desamparada após a sua morte, particularidade que autorizaria a elevação da reprimenda. 



    [...]



    Nesse diapasão, permanecendo duas circunstâncias desfavoráveis, uma das quais merece um maior desvalor, entendo, no caso concreto, como proporcional e razoável o redimensionamento da pena-base para o patamar de 17 (dezessete) anos de reclusão.



    Em virtude da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição de pena, torna-se o citado patamar definitivo.’



    Pois bem, a despeito dos argumentos lançados pela defesa, razão não lhe assiste. 



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quantum de aumento decorrente da negativação das circunstâncias não está estipulado no Código Penal, de forma que, com base em fundamentação concreta, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena (HC n. 416.254/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/10/2017). 



    A jurisprudência desta Corte, também, admite a utilização dos patamares de 1/6, 1/8 ou do termo médio, ou até mesmo exasperação superior, desde que devidamente fundamentada, não havendo paradigma legal rígido sobre os critérios de fixação da pena-base.



    (...)



    In casu, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve como desfavoráveis os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 21 para 17 anos, dentro da discricionariedade vinculada que lhes é assegurada pela lei, razão pela qual não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente